Tribunal: TJMT
Processo: 1026178-33.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026178-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA –- SEGURADORA SUB-ROGADA – VARIAÇÃO ELÉTRICA E PICOS DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HDI SEGUROS S.A em face de sentença prolatada pelo juízo Sexta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1026178-33.2018.8.11.0041 – Ação Regressiva de Ressarcimento – proposta em face de ENERGISA MATO

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

- julgou improcedente referida ação. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais, e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em nome do trabalho realizado e do tempo exigido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que ação de reparação de danos por sub-rogação movida pela seguradora autora/apelante em face da companhia ré/apelada, decorrente de danos em equipamentos elétricos

sofridos pelo segurado, devido à sobrecarga de energia ocorrida na rede elétrica em 15/02/2017, objetivando a primeira seja a segunda condenada ao

pagamento do valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),

acrescidos de juros e correção monetária desde a data da distribuição do

presente feito até o efetivo pagamento, além da condenação nas verbas de sucumbência e seus demais consectários legais.

Sustenta a desnecessidade e impraticabilidade da prova pericial e indisponibilidade dos bens sinistrados e da contradição apontada.

Ainda, que juntou aos

presentes autos provas suficientes que comprovam de forma inequívoca a incontestável responsabilidade da concessionária apelada/ré pela sobrecarga de energia proveniente de sua rede de energia elétrica pública, como Laudo Técnico dos equipamentos sinistrados de empresa especializada que atesta que os aparelhos segurados sofreram sobrecarga, bem como o relatório de Sinistro que vistorio in loco os aparelhos de segurado.

Assim, que a prova pericial se faz desnecessária.

Consigna que as avaliações e exames periciais se mostram impraticáveis considerando-se que os aparelhos danificados foram

substituídos e/ou reparados, não existindo mais nos equipamentos as causas que constatem a ocorrência de sobrecarga, variação ou oscilação de energia.

Aduz que mesmo que uma perícia chegue a ser feita, ela será inconclusiva e deficiente. Ademais, o exame do local sinistrado se mostrará impraticável também à medida que a data que a perícia ocorrer não será apta a comprovar o real estado do local na data do evento danoso.

Assim, seja de ofício ou a requerimento da companhia apelada/ré, no caso em tela, tal medida

deve ser rechaçada devendo ser julgada a ação INTEGRALMENTE PROCEDENTE.

No mérito, defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da concessionaria ré, sob o argumento de que agindo a seguradora autora como consumidora por sub-rogação legal, exerce direitos, privilégios e garantias inerentes ao seu segurado/consumidor

Portanto, que restando evidenciada a incidência da legislação consumerista no caso em testilha, é de rigor que seja aplicado o instituto da inversão do ônus da prova, bem como para reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária apelada no presente caso concreto, bem como a aplicação da inversão do ônus da prova.

Discorre sobre a responsabilidade civil da concessionária, da comprovação de sub-rogação, dos danos e nexo de causalidade.

Quanto a

incidência de correção monetária e juros de mora deve se dar desde a data do desembolso da indenização.

Assim, a apelante está convicta de ter demonstrado, de maneira clara, no caso em tela, a presença de todos os

requisitos ensejadores da responsabilidade civil da concessionária apelada/ré, em especial, o NEXO DE CAUSALIDADE existente entre a falha na prestação do serviço por parte desta última e os danos causados aos bens do segurado da apelante e, ainda, que não foi demonstrada nenhuma causa excludente do dever de indenizar.

Assim, não resta outra alternativa senão o PROVIMENTO do presente recurso, para determinar a completa reforma do julgado com a procedência da ação, sob pena de violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, artigo 373, II, do Código de Processo Civil e artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que aqui já restam prequestionados.

Requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para o justo fim de reformar a r. sentença, devendo ser julgada a ação INTEGRALMENTE PROCEDENTE, com a condenação da concessionária ré/apelada ao pagamento da importância de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), acrescida de correção monetária pela Tabela do TJMT e juros legais de 1% ao mês desde o desembolso até o efetivo pagamento, além de se determinar a inversão na condenação das verbas de sucumbência e seus demais consectários legais.

Sem contrarrazões (id.n.º 194163165)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HDI SEGUROS S.A em face de sentença prolatada pelo juízo Sexta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1026178-33.2018.8.11.0041 – Ação Regressiva de Ressarcimento – proposta em face de ENERGISA MATO

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

- julgou improcedente referida ação. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais, e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em nome do trabalho realizado e do tempo exigido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em

suas razões a Apelante alega em síntese, que ação de reparação de danos por sub-rogação movida pela seguradora autora/apelante em face da companhia ré/apelada, decorrente de danos em equipamentos elétricos

sofridos pelo segurado, devido à sobrecarga de energia ocorrida na rede elétrica em 15/02/2017, objetivando a primeira seja a segunda condenada ao

pagamento do valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),

acrescidos de juros e correção monetária desde a data da distribuição do

presente feito até o efetivo pagamento, além da condenação nas verbas de sucumbência e seus demais consectários legais.

No que concerne à sub-rogação das seguradoras nos direitos e ações do segurado em face do causador do dano, cumpre trazer à baila o art. 786 do CC, aplicável ao caso em comento, in verbis:

"Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".

Nesse mesmo sentido, colaciona-se o verbete nº 188 da súmula do Col. Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"Verbete nº 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

Desta forma, verifica-se que a seguradora agravante se sub-rogada nos direitos e ações que competirem ao segurado contra à concessionária de fornecimento de energia elétrica, observados os limites previstos no contrato, razão pela qual as prerrogativas provenientes da sub- rogação, como a inversão do ônus probatório conferido ao consumidor (segurado), se estendem à seguradora como reflexo da relação jurídica precedente.

Nessa linha de entendimento, já se manifestou o Col. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. FATO DO PRODUTO APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO REGRESSIVA. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR.

1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ.

2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC.

3. A análise do alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Não conheço do recurso especial. ( REsp 802.442/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

Agravo de Instrumento nº 0044037-78.2021.8.19.0000

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 426017 MG 2013/0369534-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 10/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013)

No caso em comento, verifica-se a existência de hipossuficiência técnica da seguradora, uma vez que a averiguação da existência, ou não, de falha no fornecimento de energia elétrica relacionada à oscilação de energia na data do sinistro indicado nos autos, depende da análise de informações constantes dos sistemas da concessionária agravada, a ensejar, assim, a inversão pretendida pela seguradora agravante.

Cumpre esclarecer, nesse ponto, que os documentos adunados pela seguradora à exordial dão robustez, tão somente, à verossimilhança de suas alegações, porém, não são suficientes a afastar a alegada hipossuficiência técnica da parte já que a concessionária de serviço público se encontra em vantagem de condições para produção probatória, in casu.

Posto isso, mostra-se imperioso a inversão do ônus da prova em favor da seguradora agravante, eis que cumpridos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC eis que constada a verossimilhança das alegações da seguradora e sua hipossuficiente técnica.

A concessionário requereu perícia técnica

que foi realizada em 26/06/2023 (id.n.º194163153-pág.17).

Referida perícia me respostas ao quesitos:

Mister destacar que a perícia foi realizada 06(seis) anos após o evento que deu causa/avariou os seguintes equipamentos conforme descrito na incial:

“De acordo com o Aviso de Sinistro (Doc. 07), enviado pelo segurado em 15/03/2017, cuja descrição menciona a ocorrência do dia 15/02/2017, devido sobrecarga e oscilações de energia vinda da rede elétrica pública, restaram danificados os equipamentos abaixo descritos:

01 Disjuntor Unipolar 16A C01 Grade Eletrônica 1,60M

01 Grade Eletrônica 1,20M

01 Grade Eletrônica 1,60M

01 Sensor Interno

02 Teclados

01 Video Porteiro Intelbras 7000HF

02 Ext. de áudio p/ VD Porteiro Intelbraso

01 Modem ADSL TP-Link TD

01 Roteador TP-Link TL-WR740N

01 TV Philips

01 TV Samsung 32''

01 TV Samsung 40''

Mister destacar que o lapso temporal entre o sinistro e realização da perícia se mostra contraproducente, posto que a avaria ocorreu em equipamentos que necessitam de consertos imediatos, haja vista que o segurado não ficaria aguardando perícia para apurar a culpa, o que de fato impossibilita estabelecer o nexo de causalidade.

A seguradora à época, juntou relatório de vitória (id.nº 48740512/48740513-pág.1/20), bem como laudos técnicos (ids.n.º48740514-pág.1/10), demonstrando as avarias ocorrida.

Assim, entendo que a ocorrência de sinistro e as avarias nos equipamentos acima listados se mostra incontroverso.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)

ao segurados, referente às queimas dos aparelhos eletrônicos.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Ademais a jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, conforme o caso em espeque. Colaciono entendimento deste Tribunal a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO – COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO – PROVA UNILETERAL VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe”.
(Rac n. 1005030-29.2019.811.0041 MT, 2ª Câm. de Direito Privado, Relª Clarice Claudino da Silva, 30.03.2022).

Além disso, não consta dos laudos a indicação da ocorrência de qualquer evento da natureza que ocasionou a queima dos aparelhos, mas sim de eventos de oscilação ou queda de energia.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Mister destacar, que não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, assim da análise das provas e alegações, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
”. (TJMT, Rac. nº 156.844/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.03.2018)

“
AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE APARELHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. Ação regressiva proposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelho eletrônico de seu segurado. Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. Precedentes desta Corte. 2. Relatório de vistoria de equipamentos para conserto que apontou como causa da queima dos aparelhos a sobrecarga de energia gerada por falta de luz. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica e o dano. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS, Rac. nº 70076147065, 10ª Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01.03.2018).

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios e da correção monetária, em se tratando de dano material decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Isto posto
DOU

PROVIMENTO recurso,
jugo procedente o pedido formulado na inicial, condeno a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

ao pagamento de
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais
os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo,

Inverto o ônus da sucumbência, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024